Tribunal: TJES
Processo: 5000665-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000665-30.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: GIORDANO ZANQUETTO OLMO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000665-30.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O:
GIORDANO ZANQUETTO OLMO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença (evento 2656705) que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
GIORDANO ZANQUETTO OLMO
, ao acolher exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (evento 2656713), aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) o lançamento foi regular, não sendo a presunção que goza o Fisco afastada e (ii) não houve recebimento de boa-fé, devendo o valor ser ressarcido ao erário.

Sem contrarrazões.

No evento 2762660, determinei a intimação das partes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem acerca de questão relevante ao deslinde do feito, sendo que somente o apelante se manifestou (evento 2856159).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000665-30.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O:
GIORDANO ZANQUETTO OLMO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença (evento 2656705) que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
GIORDANO ZANQUETTO OLMO
, ao acolher exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões (evento 2656713), aduz a parte recorrente, em síntese, que (i) o lançamento foi regular, não sendo a presunção que goza o Fisco afastada e (ii) não houve recebimento de boa-fé, devendo o valor ser ressarcido ao erário.

Sem contrarrazões.

No evento 2762660, determinei a intimação das partes para, na forma do art. 10 do CPC, se manifestarem acerca de questão relevante ao deslinde do feito, sendo que somente o apelante se manifestou (evento 2856159).

Trata-se de execução fiscal tendo por lastro a CDA nº 191/2017, tendo por origem do débito a devolução de valores recebidos pelo executado.

Em exceção de pré-executividade, o ora apelado alegou a nulidade da execução, basicamente por entender que o título executado não é certo e exigível.

Ato contínuo, foi proferida a r. sentença ora objurgada que, como já dito, acolheu o citado incidente.

Para tanto, entendeu o ilustre magistrado primevo, em suma, que
“
ao realizar o cálculo do valor a ser ressarcido houve erro do Município de Vitória, que utilizou como data da exoneração dia diferente daquele publicado no diário oficial, ocasionando excesso do valor calculado como débito do executado com o Município de Vitória.”

Consignou, assim, que,
“
pelos cálculos da municipalidade, o executado teria que devolver à Administração Pública valor referente à quinze dias do mês de junho, e a integralidade dos meses de julho, agosto e setembro.”

Entretanto, pontuou a instância
a quo
que
“a partir da análise dos documentos, o que se observa é que a exoneração do executado se deu apenas em 16/07/2014, e não consta, no processo administrativo, justificativas para o ressarcimento de valores anteriores a tal data.”

Concluiu, então, que
“como a alteração do cálculo realizado pelo Município de Vitória afeta a própria constituição do título executivo fiscal e a validade do processo administrativo de origem, entendo que a Certidão de Dívida Ativa não pode ser alterada para corrigir tal erro, sendo, portanto, nula a execução fiscal, nos termos do art. 803, I, uma vez que o valor apurado administrativamente não é certo, líquido e exigível.”

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, em que pese os termos do despacho exarado no evento 2762660, compreendo, neste momento processual, que a questão acolhida pelo juízo singular, embora seja de fato, não demanda o alargamento da fase instrutória, sendo admitido, pela jurisprudência, o manejo da exceção de pré-executividade para tal desiderato. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA PELA AGRAVANTE.
Sabe-se que o instrumento da exceção de pré- executividade, como medida excepcional que é, se presta ao fim do questionamento de determinadas matérias de ordem pública, como vício no título executivo ou ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. Admite-se, contudo, a utilização da exceção para suscitar determinadas questões de fato que não demandem dilação probatória, isto é, provadas de plano através de prova pré-constituída.
(...) (TJRJ; AI 0094641-43.2021.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 05/04/2022; Pág. 403)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELO EXECUTADO. 1.
Exceção de pré-executividade.
Alegação de excesso de execução. Ausência de conversão da condenação em honorários de cruzeiro para real.
Erro de cálculo aferível de plano. Desnecessidade de dilação probatória
. Inocorrência de preclusão da matéria, conforme precedentes do STJ e deste tribunal. Exceção de pré-executividade acolhida, para reconhecer o excesso de execução. Decisão reformada. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade de arbitramento sobre o excesso apurado, em favor do excipiente. Precedentes do STJ. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0009556-39.2022.8.16.0000; Curitiba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 17/07/2022; DJPR 18/07/2022)

Superado tal ponto, da análise do processo administrativo de pedido de exoneração deflagrado pelo executado, o Município deferiu tal pedido a partir da data de
16/07/2014
(evento 2656694).

Entretanto, ao realizar os cálculos de eventuais valores pagos indevidamente (evento 2656694), o Município apelante considerou, além dos meses de julho, agosto e setembro,

também o mês de junho/2014
, não existindo qualquer justificativa para tal postura, uma vez que, como alinhavado, a exoneração do executado se deu em meados de julho.

No entanto, observo que a jurisprudência pátria tem decidido que, ainda que constatado eventuais erros de cálculo, tal situação não retira da CDA a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando o decote do excesso sem a necessidade de anulação do título. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. Alegação de que a agravada, a despeito de ter sido intimada para realizar o recálculo da CDA (inconstitucionalidade da Lei nº 13.918/09), não o fez na forma adequada. (I) pedido de nulidade da CDA que não merece acolhimento. Eventual erro de quanto ao recálculo da CDA que, caso existente, deverá ser objeto dos embargos à execução a serem opostos pela agravante.

Erro de cálculo
dessa
CDA
, ademais, que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético), sem necessidade de anular o título.
(II) recálculo de verba honorária. Cabimento. CDA apresentada que cálculo a verba honorária em percentual acima daquilo que foi fixado pelo juízo de origem. Agravo provido em parte. (TJSP; AI 2222814-90.2020.8.26.0000; Ac. 14665338; Bragança Paulista; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Feitosa; Julg. 24/05/2021; DJESP 02/06/2021; Pág. 2494)

(...)
O
excesso
de cobrança na
CDA
não macula a liquidez do título, desde que seja possível a revisão por simples cálculos aritméticos, sem que haja necessidade de sua substituição pela fazenda.
[...](STJ, agint nos EDCL no RESP 1953011/ES, Rel. Ministro benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 14/03/2022, dje 18/03/2022). 2. Em se tratando de IPTU, tributo cujo fato gerador se renova periodicamente e com valor previamente estabelecido em Lei, a notificação do lançamento é presumida, cabendo ao contribuinte derruir tal presunção, o que não ocorreu no caso. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5039085-64.2020.8.24.0000; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 26/05/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando o prosseguimento do feito na origem, apenas com o decote do valor cobrado em excesso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000665-30.2018.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O:
GIORDANO ZANQUETTO OLMO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ERRO DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DECOTE DO EXCESSO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A questão acolhida pelo juízo singular (erro de cálculo), embora seja de fato, não demanda o alargamento da fase instrutória, sendo admitido, pela jurisprudência, o manejo da exceção de pré-executividade para tal desiderato.

2.
Da análise do processo administrativo de pedido de exoneração deflagrado pelo executado, o Município deferiu tal pedido a partir da data de 16/07/2014 (evento 2656694).

3.
Entretanto, ao realizar os cálculos de eventuais valores pagos indevidamente (evento 2656694), o Município apelante considerou, além dos meses de julho, agosto e setembro, também o mês de junho/2014, não existindo qualquer justificativa para tal postura, uma vez que, como alinhavado, a exoneração do executado se deu em meados de julho.

4.
No entanto, a jurisprudência pátria tem decidido que, ainda que constatado eventuais erros de cálculo, tal situação não retira da CDA a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando o decote do excesso sem a necessidade de anulação do título.

5.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.